Tribunal: STF
Processo: HC 107260
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO CONSTITUCIONAL IMPETRADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DEMORA NO JULGAMENTO. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NATUREZA JURÍDICA DO HABEAS CORPUS, A DOTÁ-LO DE PRIMAZIA SOBRE QUALQUER OUTRA AÇÃO JUDICIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. O habeas corpus é a via processual que tutela especificamente a liberdade de locomoção, bem jurídico mais fortemente protegido por uma dada ação constitucional. 



    2. O direito à razoável duração do processo não é senão o de acesso eficaz ao Poder Judiciário. Direito, esse, a que corresponde o dever estatal de julgar. No habeas corpus, tal dever estatal de decidir se marca por um tônus de presteza máxima. 



    3. Assiste ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no respectivo julgamento. Isso, é claro, sempre que o impetrante se desincumbir do seu dever processual de pré-constituir a prova de que se encontra padecente de “violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal).



    4. Ordem parcialmente concedida para que a autoridade impetrada apresente o HC 52.277 em mesa, até a décima Sessão da Turma em que oficia, subseqüente à comunicação da presente ordem.